Tribunal: TJMT
Processo: 1004707-26.2025.8.11.0037
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004707-26.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JHONNY KAUA RABELO ALVES - CPF: 057.025.861-82 (RECORRENTE), CLEYTON ANDERSSON DA SILVA ARAUJO - CPF: 975.291.091-20 (ADVOGADO), SOLLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 32.625.625/0001-35 (RECORRIDO), FABIO ROBERTO UCKER - CPF: 914.429.151-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ALEGADA COLISÃO DE MÁQUINA EMPREGADA EM OBRA PÚBLICA CONTRA VEÍCULO ESTACIONADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pela empresa contratada e pelo Município contra sentença de parcial procedência em ação de reparação de danos materiais decorrentes de alegada colisão de máquina utilizada em obra pública contra veículo estacionado.

A parte autora apresentou boletim de ocorrência, fotografias, vídeo do veículo danificado, orçamentos, notas fiscais e notificação extrajudicial para demonstrar as avarias e as despesas de reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos de prova demonstram que a máquina, o operador ou a atividade da empresa contratada causaram os danos no veículo; e (
ii
) saber se o Município responde subsidiariamente pelos prejuízos, diante da alegada falha de fiscalização da obra pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbia à parte autora provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O boletim de ocorrência, as fotografias, o vídeo, os orçamentos, as notas fiscais e a notificação extrajudicial demonstram a existência das avarias e a despesa de reparação. Tais elementos não comprovam, contudo, a dinâmica do evento nem o nexo causal entre os danos e a atividade da empresa contratada.

A realização de obra pública nas imediações do veículo não autoriza a presunção de que a máquina ou seu operador causaram o dano. Ausência de prova objetiva da responsabilidade da contratada.

A responsabilidade subsidiária do Município pressupõe a demonstração do ilícito principal e do nexo causal entre conduta ou omissão administrativa e o dano. Não houve prova autônoma de falha de fiscalização ou de omissão causalmente relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos inominados conhecidos e providos. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de ação de reparação por danos
materiais ajuizada
por
Jhonny

Kaua
Rabelo Alves em desfavor de
Sollus
Construtora e Incorporadora Ltda. e do Município de Primavera do Leste.

O autor afirmou que, em 17/09/2024, seu veículo Volkswagen/Gol G4, placa EAN-3223, estaria estacionado na Rua Eugênia
Brandalise
quando teria sido atingido por máquina empregada em serviço de manutenção asfáltica. Postulou R$ 10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais), dos quais R$ 7.450,00 (sete mil quatrocentos e cinquenta reais) corresponderiam ao reparo do automóvel e R$ 3.000,00 (três mil reais) a despesas de transporte alternativo.

A exordial foi instruída com fotografias, boletim de ocorrência, vídeo intitulado “vídeo do veículo danificado”, orçamentos, notificação extrajudicial e notas fiscais de serviço e peças, todos juntados sob os Ids 370324869 a 370324879.

Sobreveio sentença de parcial procedência, condenando a empresa ao pagamento de R$ 7.450,00 (sete mil quatrocentos e cinquenta reais), com responsabilização subsidiária do Município, e rejeitando a parcela relativa ao transporte alternativo por insuficiência de prova, conforme Id 370324895.

A sentença foi objeto de embargos de declaração, rejeitados pela decisão de Id 370324898.

Inconformadas, a
Sollus
e o Município interpuseram recursos inominados, juntados sob os Ids 370325350 e 370325353. Em síntese, sustentam ausência de prova do nexo causal, insuficiência dos
documentos apresentados, inexistência de demonstração de culpa da empresa e ausência de elementos que sustentem a responsabilidade subsidiária municipal.

Foram apresentadas contrarrazões no Id 370325356.

É o Relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Os recursos são cabíveis e foram recebidos no efeito devolutivo, conforme decisão de Id 370325357.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos inominados.

Delimitação da controvérsia

A controvérsia recursal não se concentra na existência de avarias no veículo ou na existência de despesas de reparação.

O ponto decisivo é outro: verificar se a documentação produzida pelo autor demonstra, com segurança suficiente, que os danos foram efetivamente provocados pela máquina supostamente operada em benefício ou sob responsabilidade da
Sollus
, em obra vinculada ao Município.

RECURSO INOMINADO DA SOLLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
:

Ônus da prova do fato constitutivo

Incumbia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a ocorrência da colisão, a participação da máquina vinculada à construtora, a conduta imputada ao operador e o nexo causal entre essa conduta e os danos alegados.

A responsabilidade civil não decorre apenas da existência de prejuízo. Exige a demonstração de que o dano decorreu da ação ou omissão juridicamente atribuível ao demandado.

A sentença reconheceu a existência de prejuízo no valor de R$ 7.450,00 (sete mil quatrocentos e cinquenta reais), com fundamento nas notas fiscais e demais documentos de reparação. Contudo, a comprovação do valor do dano não dispensa a prova de sua causa.

Insuficiência do boletim de ocorrência

O boletim de ocorrência de Id 370324872 possui natureza informativa e registra a narrativa levada à autoridade policial.

Isoladamente, não prova que a máquina da recorrente colidiu com o automóvel. Não há, no referido documento, elemento técnico, registro contemporâneo da operação da máquina, identificação do operador, constatação pericial ou confirmação
independente
da versão apresentada pelo autor.

O boletim
pode constituir elemento de convicção quando corroborado por outros dados objetivos. No caso, porém, os demais documentos não suprem a lacuna referente à autoria e à dinâmica do evento.

Fotografias e vídeo do veículo

As fotografias de Ids 370324869, 370324870 e 370324871 demonstram que o veículo apresentava danos em sua parte dianteira.

O vídeo de Id 370324873, intitulado “vídeo do veículo danificado”, igualmente se relaciona ao estado posterior do automóvel.

Tais elementos, contudo, não identificam a máquina apontada na inicial, não retratam o instante da suposta colisão, não demonstram a presença de preposto da empresa no local, nem permitem estabelecer a causa específica das avarias.

Imagens do resultado do dano não equivalem à prova de sua autoria.

Orçamentos, notas fiscais e notificação extrajudicial

Os orçamentos de Ids 370324874, 370324875 e 370324876 evidenciam estimativas de reparo. As notas fiscais de Ids 370324878 e 370324879, por sua vez, comprovam a realização de serviços e a aquisição de peças.

Esses documentos são relevantes para demonstrar a existência de dispêndio. Não demonstram, todavia, que o prejuízo decorreu da máquina pertencente ou vinculada à
Sollus
.

A notificação extrajudicial de Id 370324877 reproduz a narrativa do autor e formaliza sua pretensão indenizatória. Por seu caráter unilateral, não possui aptidão autônoma para comprovar a ocorrência da colisão nos termos narrados.

Ausência de elemento objetivo de ligação

A documentação inicial não contém prova objetiva capaz de conectar as avarias do veículo à alegada manobra da máquina.

Não há, no conjunto documental, identificação do equipamento envolvido, registro da execução do serviço no preciso momento do evento, reconhecimento da ocorrência pela empresa, declaração do operador, relatório de obra, registro de incidente, prova testemunhal
documentalizada
ou elemento técnico que permita afirmar que as avarias decorrem da dinâmica descrita na inicial.

Não se exige uma modalidade específica de prova. A causalidade pode resultar de prova indiciária consistente. Todavia, os indícios precisam apontar, de modo convergente, para a participação do agente apontado como causador do dano.

No caso, os elementos juntados demonstram o dano e os gastos posteriores, mas não estabelecem a transição lógica necessária entre o prejuízo e a conduta imputada à recorrente.

Conclusão quanto ao recurso da
Sollus

A sentença partiu de premissa não demonstrada: a de que a máquina operada pela
Sollus
foi a causa eficiente das avarias.

A existência de obra ou de atividade de manutenção nas imediações não autoriza presumir que qualquer dano em veículo estacionado tenha sido causado pela máquina empregada no serviço.

Ausente prova suficiente do nexo causal, deve ser afastada a responsabilidade civil da
Sollus
e provido seu recurso.

RECURSO INOMINADO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE:

Responsabilidade subsidiária e pressupostos próprios

A condenação subsidiária do Município, estabelecida na sentença de Id 370324895, pressupõe a demonstração do ilícito principal atribuível à empresa contratada e, ainda, a existência de conduta ou omissão municipal causalmente relevante.

Nenhuma dessas premissas se consolidou nos autos.

A improcedência do pedido em relação à
Sollus
, por ausência de prova do nexo causal, já impede a preservação da responsabilidade subsidiária do ente público.

Ausência de prova de falha de fiscalização

Os contratos juntados sob os Ids 370324885 e 370324886 podem demonstrar a existência de vínculo contratual entre o Município e a construtora.

Todavia, a existência da contratação não prova que, no dia e horário narrados pelo autor, a máquina da empresa tenha atingido o veículo. Tampouco comprova falha municipal de fiscalização apta a estabelecer responsabilidade subsidiária.

A responsabilidade do Município não pode decorrer automaticamente do fato de a obra ser executada por empresa contratada. Exige-se demonstração concreta de que uma ação ou omissão administrativa tenha contribuído para o resultado danoso.

No caso, a inicial formula, simultaneamente, duas linhas causais distintas: de um lado, atribui o dano à manobra negligente da máquina; de outro, imputa ao Município ausência de manutenção e de sinalização da via. Nenhuma dessas causas foi demonstrada por prova objetiva nos documentos apresentados.

Ausência de nexo entre a conduta municipal e o dano

Ainda que se admitisse, apenas em tese, a existência de dano material, seria indispensável demonstrar que a Administração deixou de adotar providência concreta que teria evitado a colisão.

Não há prova de prévio conhecimento do Município sobre risco específico no local, de solicitação administrativa ignorada, de irregularidade técnica no serviço, de ausência comprovada de sinalização no momento do fato ou de falha fiscalizatória associada diretamente ao evento.

A responsabilização subsidiária não pode ser fundada em presunção genérica de que todo prejuízo ocorrido durante obra pública decorre de insuficiência de fiscalização administrativa.

Conclusão quanto ao recurso do Município

Não comprovado o ilícito principal da contratada, tampouco demonstrada omissão municipal causalmente relevante, inexiste base jurídica para a manutenção da condenação subsidiária.

O recurso do Município também merece provimento.

Síntese conclusiva

O autor comprovou, em princípio, que o veículo sofreu danos e que houve despesas de reparação.

Entretanto, não comprovou que tais danos foram produzidos pela máquina alegadamente vinculada à
Sollus
, nem que eventual omissão do Município tenha concorrido para o resultado.

A prova do dano não substitui a prova do nexo causal. E a dúvida sobre a autoria do evento não pode ser resolvida em desfavor das recorrentes, a quem não incumbia comprovar fato negativo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
DAR PROVIMENTO
aos dois Recursos Inominados interpostos,
para reformar integralmente a sentença de Id 370324895, mantida pela decisão de Id 370324898, e
JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios recursais.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026